Tribunal: STF
Processo: ARE 1555469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MPF E DO RÉU. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO I, DA LEI N.º 8.137/90. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA DE INATIVIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E DOLO CARACTERIZADOS. DIFICULDADE FINANCEIRA DE GRANDE MONTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DELITUOSA REPETIDA POR MESES. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. CONCURSO FORMAL. NÃO RECONHECIMENTO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO.



    1. Apelações criminais interpostas pelo sentenciado e pelo MPF contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, ao julgar procedente o pleito da peça acusatória, condenou o primeiro apelante - pela prática do delito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei n.º 8.137/90 ("sonegação tributária"), na forma continuada (art. 71 do CP) - à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 140 (cento e quarenta) dias-multas, à razão de 1/4 (um quarto) do salário-mínimo vigente à época da consumação do crime mais recente da cadeia delitiva.



    2. Informa a denúncia que o sentenciado, na condição de sócio e administrador de fato da empresa ANTIQUORUM JÓIAS E ANTIGUIDADES LTDA., sediada em Recife/PE, com vontade livre e consciente, omitiu informação sobre receitas auferidas, prestou declaração falsa de inatividade e não apresentou Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFs no ano de 2005, suprimindo assim valores a título de IRPJ, do PIS, de COFINS e de CSLL, tendo sido gerado créditos tributários na cifra histórica de R$ 1.689.311,85 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), constituídos definitivamente em 30 de janeiro de 2019.



    3. Discute-se, no caso, preliminarmente, a pretendida nulidade do processo em vista de quebra de sigilo bancário realizada sem autorização judicial. No mérito, será analisada: a) a materialidade e autoria delitivas, considerando que a defesa sustenta não ter havido os fatos geradores que deram origem aos créditos tributários objeto da denúncia, bem como que não teria o réu agido com vontade livre e consciente de reduzir o pagamento de imposto mediante a omissão de receitas; b) no campo do apelo ministerial, a suposta ausência de prova das dificuldades vividas pela empresa do réu ao tempo dos fatos, com possível valoração negativa da circunstância "culpabilidade", bem como verificar a possibilidade de cômputo do aumento da pena referente ao concurso formal; e c) em face dos pedidos defensivos, o pleiteado afastamento da aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n.º 8.137/90 ("grave dano à coletividade"), assim como possível aplicação em patamar mínimo da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP ("continuidade delitiva").



    4. Preliminarmente, afaste-se, de pronto, a alegação apresentada pela defesa do réu de que a quebra de sigilo bancário realizada sem autorização judicial impingiu de nulidade absoluta o feito, o que, inclusive, já foi devidamente afastado pelo juízo sentenciante, apontando, para tanto, a larga e sedimentada jurisprudência dos tribunais superiores sobre a possibilidade de a Receita Federal requisitar informações às instituições financeiras sem prévia autorização judicial e, ao final, com a constituição definitiva do crédito tributário, enviá-las à autoridade policial. Precedente (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1785915, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe de 07/03/2019) .



    5. No mérito, diante de todo contexto probatório produzido nestes autos, tem-se que restou devidamente provadas a materialidade e autoria delitivas do crime em exame, sem que exista dúvida para além do razoável.



    6. Não convence a tese de que os fartos recursos que transitaram pelas contas da empresa se tratassem tão somente de empréstimos contraídos pela empresa junto a instituições bancárias, já que o réu não foi capaz de apresentar um único documento sequer que indicasse mínima veracidade às suas alegações.



    7. Em relação aos mais de dez milhões de reais que transitaram pelas contas da empresa, o réu chegou a dizer em audiência, conforme citação exposta na sentença, que "Embora não tenha contratado empresa de contabilidade para calcular isso [...]" , considerava que "[...] cerca de 95% daquele total era dinheiro obtido em banco, tanto que 8 milhões, divididos por 12 meses, resultam em cerca de 700 mil mensais e, se se dividisse isso por sete bancos, nos quais obtinha créditos, poderia ser isso mesmo" , de modo que não há qualquer verossimilhança em suas genéricas alegações.



    8. Quanto à alegação de que alguns dos valores que transitaram nas contas da empresa eram referentes à intermediação dos negócios realizados pelo ora apelante, o qual lançava mão dos valores de eventuais compras e apenas repassava ao vendedor em outro momento, retendo sua comissão, a despeito de ter apresentado qualquer conteúdo de prova documental que apontasse o quanto tais supostas operações representavam do todo, certo é que elas só provam a efetiva omissão de receitas e, portanto, a prática do delito.



    9. O réu, diante da suposta dificuldade financeira por qual passava a sua empresa no ano de 2005, teria feito uso dos limites de cheques especiais disponíveis e, na medida que lhe ia faltando dinheiro, utilizava de determinada quantia para cobrir os débitos junto aos outros bancos, o que resultou, segundo se sustenta, em vultosa movimentação entre as contas de titularidade da empresa Antiquorum. Ausência de verossimilhança, porquanto, em tais situações, de movimentação de valores entre contas do próprio apelante, haveria clara facilidade de identificação pela Receita Federal, e mesmo pelo próprio sentenciado, que até hoje nada apresentou de substancioso a indicar veracidade às suas versões sobre os fatos.



    10. Dos depoimentos colhidos em juízo, incluindo o interrogatório do réu, extrai-se que a empresa continuava a operar no ano de 2005, realizando operações comerciais, mesmo que com a alegada dificuldade financeira, apesar de ter o réu dito em sede policial que "tais movimentações financeiras não diziam respeito às atividades empresariais da ANTIQUORUM JÓIAS E ANTIGUIDADES LTDA., já que no ano de 2005 tal firma estava de fato inativa" , deixando claro que sabia da condição formal de inatividade de sua empresa, situação que ao tempo do seu interrogatório policial acreditou servir para sustentar que os valores objeto da investigação não passavam de empréstimos obtidos junto a instituições financeiras, sem qualquer relação com a atividade empresarial.



    11. Quanto à insinuação da defesa de que "a materialidade do fato (lançamento definitivo do crédito) está lastreada em 'presunção', o que não é admitido para formação da culpa, na seara penal" , diga-se que "[...] devidamente comprovada a incompatibilidade entre os valores movimentados e a ausência de declaração, encontra-se demonstrada a materialidade penal, não havendo se falar em condenação baseada em presunção ou em inversão do ônus da prova [...]" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1858165/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).



    12. O apelante sempre deixou claro, tanto na fase policial quanto na fase judicial, que, apesar de a sua ex-esposa constar formalmente como sócia minoritária da empresa ANTIQUORUM JOIAS E ANTIGUIDADES LTDA., era ele quem de fato fazia toda a gestão da empresa, fato inclusive confirmado por Adriana Rozenblit, ex-esposa do apelante, em depoimento prestado à autoridade policial, bem como, segundo consta da sentença, " por suas assinaturas exclusivas [do réu] em documentos como a procuração passada no curso da ação fiscal" .



    13. Não se sustenta a versão apresentada em juízo pelo apelante de que "eu tenho um contador muito ruim" , que "nunca me passou nada ao certo" , que "só fazia assinar, eu vivia uma vida louca" , advertindo, ainda, que nunca teve com seu contador qualquer conversa para autorizá-lo a declarar inatividade ou omitir alguma outra informação do Fisco.



    14. Não faz nenhum sentido a alegação de que o contador, por ser muito ruim, resolveu, por conta própria, declarar a inatividade de uma empresa que, apesar da alegada dificuldade financeira, continuava suas operações, e, com isso, deixar de prestar as informações pertinentes ao Fisco, com o preenchimento, por exemplo, das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFs, e, por conseguinte, de recolher os tributos devidos. Não passa credibilidade tal versão, considerando que nenhum benefício traria ao contador (que sequer foi arrolado como testemunha), mas apenas ao apelante.



    15. Existe em regra incompatibilidade entre a conduta fraudulenta, como a ocorrida na sonegação tributária, e a alegação de inexigibilidade de conduta diversa por motivo de dificuldades financeiras de grande monta, que sequer restou devidamente comprovada. Em situações extremas, significativamente excepcionais, se pode falar na inexigibilidade de conduta diversa, afastando-se a culpabilidade.



    16. Como já decido pela Quarta Turma deste TRF5, "Nem toda 'crise financeira' enfrentada por determinada empresa se presta a afastar a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa [...]" , de modo que "[...] a fraude consubstanciada na prestação de informações falsas, a rigor, obsta o reconhecimento da pretendida excludente de culpabilidade relativamente aos delitos de sonegação fiscal e sonegação de contribuições previdenciárias" (TRF-5, Apelação Criminal n.º 0800187-52.2019.4.05.8109, Relator Desembargador Federal Convocado FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, Quarta Turma, julgado em 02/03/2021).



    17. No caso dos autos, a tal precariedade econômica supostamente vivenciada pela empresa foi apenas mencionada nos frágeis depoimentos prestados pelas duas testemunhas ouvidas em audiência, sem que restasse demonstrado uma verdadeira situação de gravidade ímpar especificamente no ano de 2005, apta a afastar a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.



    18. No caso concreto, vê-se que, em valores históricos, datados de 2010, o montante sonegado, contabilizando juros e multa, conforme entende a jurisprudência do STJ, já totalizava o montante de R$ 1.689.311,85 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), justificando, portanto, a aplicação, no caso, da referida causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n.º 8.137/90 ("grave dano à coletividade"). Precedentes do STJ e desta Sexta Turma do TRF5: REsp 1.849.120/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/3/2020, DJe 25/3/2020; STJ, REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 25/03/2020; TRF5, Apelação Criminal n.º 0812162-08.2018.4.05.8400, Relator Desembargador Federal LEONARDO RESENDE MARTINS, Sexta Turma, julgado em 18/07/2023.



    19. No caso em questão, em que se fala da existência de crimes da mesma espécie ("sonegação tributária", nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei n.º 8.137/90), não há que se falar em concurso formal, mas apenas em continuidade delitiva, acaso se apresentem os requisitos do art. 71 do CP. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1949471-RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 27/10/2021; AgRg no REsp 1940937-PE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, jugado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.



    201. No caso dos autos, como bem destacado pela Procuradoria Regional da República, em seu parecer, a "cada vez que o empresário não apresentava as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFs, ele estava praticando um crime de sonegação fiscal, ainda que de tal ato distintos tributos deixassem de ser recolhidos, não havendo que se falar em um delito para cada tributo sonegado" .



    21. O STJ já entendeu que não basta apenas o número de infrações cometidas para fixação do aumento relativo à continuidade delitiva, mas que devem ser consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (STJ, HC n.º 173727/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 17/02/2011, DJe de 04/04/2011). Nesse sentido, apesar de ser o apelante responsável pela prática de 12 (doze) delitos, o amplo aspecto das circunstâncias judiciais que permeiam a situação, especialmente o fato de que em sentença nenhuma circunstância judicial do art. 59 foi considerada negativa, legitima uma fração de aumento menor do que aquela que ordinariamente se aplicaria para a quantidade de crimes existentes no caso concreto ("dois terços", como feito pelo juízo sentenciante), de modo que se tem como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime o aumento de apenas 1/3 (um terço).



    22. Em vista do amplo efeito devolutivo do apelo e uma vez satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, substitui-se, de ofício, a pena privativa de liberdade fixada por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, 2ª parte, a serem definidas pelo juízo da execução penal.



    23. Quanto à situação financeira da empresa, correta a conclusão trazida no parecer ministerial, no sentido de que "[...] tal dificuldade financeira, embora insuficiente para ensejar inexigibilidade de conduta diversa, foi verificada pela juíza a partir de outros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunhal, não se extraindo da conduta do apelado um maior grau de reprovação que desborde do tipo penal ou que fuja do usual em crimes dessa natureza" . E mesmo que não se reconhecesse, de nenhum modo, qualquer tipo de dificuldade financeira, não se poderia, por si só, entender tal situação como capaz de agravar a culpabilidade do réu.



    24. Em relação à alegação de que o réu geria um negócio de milhões de reais de forma descuidada e que só constituiu a empresa para conseguir empréstimo bancários a juros menores, diga-se que gerir o negócio com descuido não transborda do usual para delitos dessa natureza, tampouco é possível concluir, pelo que foi dito em audiência de instrução, que a empresa foi constituída tão somente por conta dos juros menores em empréstimos bancários.



    25. Apelo ministerial desprovido.



    26. Apelo defensivo parcialmente provido, apenas para diminuir a fração de aumento de pena da continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias reclusão, com cumprimento da pena em regime inicial aberto, além de 112 (cento e doze) dias-multa, com substituição, de ofício, da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal, mantidos os demais termos da sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente